Tribunal: TJDFT
Processo: 0719204-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE VERIFICADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REVISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA ELEVAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS DE PROCEDÊNCIA ILÍCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. Deve ser afastada a alegação de flagrante preparado quando ausentes elementos de prova que embasem a versão defensiva de que os policiais induziram o réu a cometer o crime por meio de emboscada.

2. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que havendo fortes indícios da prática de crime anterior, no interior da residência, a Constituição Federal permite que os agentes policiais adentrem o imóvel.

3. O STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que essa decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da CF, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência – gravação audiovisual da anuência de entrada no local – para a plena efetividade dessa garantia individual.

4. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas aos crimes cometidos pelo acusado, que inclusive confessa dois deles, o tráfico e o uso de documento falso.

5. O conjunto probatório coligido aos autos, sobretudo pelas declarações testemunhais, laudo de exame pericial e autos de apresentação e apreensão, é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de tráfico, uso de documento falso e lavagem de capitais.

6. O e. STJ tem adotado, tanto na pena-base, quanto na segunda fase, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ou agravantes. Para aumento superior, é necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação.

7. Deve ser decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos quando as provas evidenciam sua correlação com o crime de tráfico de entorpecentes e o agente não comprova a origem lícita dos bens.

8. Recurso parcialmente provido.